Tribunal: TJSP
Processo: 1500222-78.2017.8.26.0136
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Pretensão de cobrança de IPTU do exercício de 2.015 – Sentença de extinção da ação, por ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC – Pleito de reforma da sentença – Cabimento em parte – Ausência de indicação dos dispositivos legais violados e aqueles que regulam a

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Pretensão de cobrança de IPTU do exercício de 2.015 – Sentença de extinção da ação, por ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC – Pleito de reforma da sentença – Cabimento em parte – Ausência de indicação dos dispositivos legais violados e aqueles que regulam a correção monetária e os juros de mora no título executivo, o que afasta a certeza e exigibilidade deste, tornando-o inválido – Necessidade de substituição da certidão da dívida ativa, sem extinção da execução – Sentença anulada – APELAÇÃO provida em parte, para anular a r. sentença e determinar o prosseguimento da execução, devendo o Juízo "a quo" oportunizar a substituição da CDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1500222-78.2017.8.26.0136 - Cerqueira César - Voto no 09834 - VP
Página 1 de 6
Registro: 2020.0000563933
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1500222-78.2017.8.26.0136, da Comarca de Cerqueira César, em que é
apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS DE SANTA BÁRBARA, é apelado
EDUARDO VIANA DA SILVA.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em
parte ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), GERALDO XAVIER E
JOÃO ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 23 de julho de 2020
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1500222-78.2017.8.26.0136 - Cerqueira César - Voto no 09834 - VP
Página 2 de 6
Voto no 09834
Apelação no 1500222-78.2017.8.26.0136
Apelante: MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE SANTA BÁRBARA
Apelado: EDUARDO VIANA DA SILVA
Setor de Execuções Fiscais da Comarca de Cerqueira César
Magistrada: Dra. Fernanda Oliveira Silva
APELAÇÃO AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL IPTU Pretensão de cobrança
de IPTU do exercício de 2.015
Sentença de extinção da ação, por
ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e
regular do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC
Pleito de
reforma da sentença Cabimento em parte Ausência de indicação dos
dispositivos legais violados e aqueles que regulam a correção monetária
e os juros de mora no título executivo, o que afasta a certeza e
exigibilidade deste, tornando-o inválido Necessidade de substituição da
certidão da dívida ativa, sem extinção da execução Sentença anulada
APELAÇÃO provida em parte, para anular a r. sentença e determinar o
prosseguimento da execução, devendo o Juízo “a quo” oportunizar a
substituição da CDA.
Trata-se de apelação interposta pelo Município de
Águas de Santa Bárbara contra a r. sentença (fls. 03/10), proferida nos
autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, ajuizada pelo apelante em face de
Eduardo Viana da Silva, que julgou extinta a ação, com fundamento no
artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de
pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1500222-78.2017.8.26.0136 - Cerqueira César - Voto no 09834 - VP
Página 3 de 6
Opostos embargos de declaração pelo apelante, estes
foram rejeitados pelo Juízo “a quo” (fl. 19).
Alega o apelante no presente recurso (fls. 22/29), em
síntese, que a Certidão de Dívida Ativa é válida, tendo atendido todos os
requisitos legais. Aponta que deveria ter sido dada oportunidade para a
emenda ou substituição da Certidão de Dívida Ativa, antes de ser reconhecida a
sua irregularidade. Pondera que se mostra desnecessária a indicação
pormenorizada dos dispositivos legais que fundamentam a cobrança, sendo
suficiente a menção à legislação aplicável. Aduz que a Certidão de Dívida Ativa
faz expressa referência à indicação do contribuinte, à natureza do tributo, ao
fundamento legal, ao código de origem, à identificação do débito, à data de
inscrição, ao exercício do tributo, ao valor original do débito, multa, juros,
correção monetária, porcentagem da multa e dos juros, não se vislumbrando
qualquer vício. Afirma que meras irregularidades formais desprovidas de
potencial lesivo ao direito de defesa do executado não ensejam a nulidade da
Certidão de Dívida Ativa. Pede a reforma da r. sentença.
Não houve apresentação de contrarrazões pelo apelado.
Recurso tempestivo e recebido, nesta ocasião, no duplo
efeito, por este Relator, nos termos do artigo 1.012, “caput”, do Código de
Processo Civil.
Relatado de forma sintética, passo a fundamentar
e decidir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1500222-78.2017.8.26.0136 - Cerqueira César - Voto no 09834 - VP
Página 4 de 6
Trata-se de ação de execução fiscal ajuizada pelo
apelante, por meio da qual executa IPTU do exercício de 2.015, devido
pelo apelado, no valor total de R$ 2.244,71 (dois mil, duzentos e quarenta e
quatro reais e setenta e um centavos).
O artigo 2o, parágrafo 5o, da Lei Federal no 6.830, de
22/09/1.980, estabelece os requisitos necessários para a inscrição de crédito na
dívida ativa, nos seguintes termos:
Art. 2o. Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária
ou não tributária na Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações
posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e
controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do
Distrito Federal.
(...)
§5o. O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:
I. o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio
ou residência de um e de outros;
II. o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de
calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;
III. a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;
IV. a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária,
bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;
V. a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e
VI. o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles
estiver apurado o valor da dívida. (negritei)
Observo que a Certidão de Dívida Ativa (fl. 02) informa o
valor e a natureza da cobrança, contudo, há informação genérica quanto à
aplicação da Lei de Execuções Fiscais (Lei Federal no 6.830, de 22/09/1.980),
sem apontar os dispositivos violados e aqueles que regulam a correção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1500222-78.2017.8.26.0136 - Cerqueira César - Voto no 09834 - VP
Página 5 de 6
monetária e os juros de mora.
Considerando que tais irregularidades constituem vícios
formais sanáveis, é possível a substituição da CDA, nos termos do artigo 2o,
parágrafo 8o, da Lei Federal no 6.830, de 22/09/1.9801 e do artigo 203 do
Código Tributário Nacional (Lei Federal no 5.172, de 25/10/1.966)2.
Nesse sentido, ainda, a Súmula no 392, de 23/09/2.009,
do Superior Tribunal de Justiça:
Súmula no 392. A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA)
até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro
material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.
Do mesmo modo, os artigos 317 e 321, ambos do Código
de Processo Civil, garantem o direito subjetivo ao autor de emendar a petição
inicial e corrigir erro antes da sentença de extinção da ação.
Assim, em que pese não seja o caso de declarar a
nulidade da Certidão de Dívida Ativa, é certo que as omissões verificadas
devem ser sanadas através da substituição dos títulos.
Nesse sentido já decidiu esta C. 14a Câmara de Direito
Público:
1 Art. 2o. (...)
§8o. Até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida Ativa poderá ser emendada ou substituída,
assegurada ao executado a devolução do prazo para embargos. (negritei)
2 Art. 203. A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles relativo,
são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente, mas a nulidade poderá
ser sanada até a decisão de primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao sujeito
passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que somente poderá versar sobre a parte modificada. (negritei)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1500222-78.2017.8.26.0136 - Cerqueira César - Voto no 09834 - VP
Página 6 de 6
APELAÇÃO EXECUÇÃO FISCAL IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO
TAXAS DE CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DE EXPEDIENTE
E DE REMOÇÃO DE LIXO DOMICILIAR Exercícios de 2008, 2010 e 2011
Reconhecimento de nulidade da certidão de dívida ativa Extinção do processo
Inadmissibilidade Título executivo que não menciona o fundamento legal dos
débitos (artigo 2o, § 5o, III, da Lei 6.830/80) Erro formal passível de emenda
Possibilidade de substituição da certidão. Inteligência do artigo 2o, § 8o, da Lei
6.830/80 e do artigo 317 do Código de Processo Civil Recurso provido Taxa de
conservação de vias e logradouros públicos. Exercícios de 2008, 2010 e 2011
Descabimento da cobrança Serviço que beneficia toda a comunidade, não um
contribuinte individualmente considerado
Inteligência dos artigos 145 da
Constituição Federal e 77 e 79 do Código Tributário Nacional Taxa de expediente
Exercícios de 2008, 2010 e 2011 Confecção e remessa de talonários para
cobrança de tributos
Prestação de serviço público específico e divisível
inexistente Inadmissibilidade da exação Cobrança indevida. Reconhecimento
"ex officio" Matéria de ordem pública Precedentes do Superior Tribunal de
Justiça. (Apelação no 0004195-25.2012.8.26.0352; Rel. Des. Geraldo
Xavier; Comarca: Miguelópolis; Órgão julgador: 14a Câm. de Direito
Público; Data do julgamento: 12/12/2.019; Data de publicação:
19/12/2.019) (negritei)
Desta maneira, deve ser anulada a r. sentença.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO EM PARTE à
presente apelação, para anular a r. sentença e determinar o
prosseguimento da execução, devendo o Juízo “a quo” oportunizar a
substituição da Certidão de Dívida Ativa.
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)